Tribunal: CARF
Processo: 13819.901820/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901820/2014-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.900 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-59.739
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte.
Conforme relatado pela instância a quo, a contribuinte transmitiu o PER/DCOMP
no 23805.50723.280414.1.3.04-9752, relativo a crédito de pagamento a maior oriundo do IRPJ,
código 2089, referente ao período de apuração de 31/12/2013, com débitos declarados. O crédito
informado, no valor original na data de transmissão de R$ 100.920,80 seria decorrente de
pagamento indevido relativo ao DARF de valor R$ 200.585,85, recolhido em 30/01/2014.
O despacho decisório (e-fls. 05 e 75) não homologou a compensação declarada,
por entender que não havia crédito disponível, como se observa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901820/2014-51
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901820/2014-51

A contribuinte apresentou Manifestação de inconformidade (e-fls. 02-04), por
meio da qual esclareceu que:
- Incorreu em erro no preenchimento da DCTF (e-fls.61-68), onde constou IRPJ
apurado e pago no valor de R$ 200.585,85, quando o correto seria R$ 99.665,05, o que
demonstraria o pagamento a maior, conforme quadro:

- Que logo após o despacho decisório retificou a DCTF (e-fls. 53-60), e que o
crédito utilizado em PER/DCOMP no valor de R$ 103.504,37 (atualizado pela SELIC) é
legítimo.
Com a manifestação de inconformidade, juntou documentos, a saber: DIPJ 2014
(e-fl.19-52); DCTF original (e-fls.61-68) e retificadora (e-fls.53-60), comprovante de
arrecadação (e-fl. 69), PER/DCOMP (e-fls. 70-74), bem como documentos constitutivos e de
identificação (e-fls. 06-18).
O acórdão da DRJ (e-fls. 82-85), por sua vez, entendeu que a retificação da DCTF
deveria ter ocorrido antes da apresentação do PER/DCOMP e que não foram juntados
documentos capazes de comprovar o erro, como se infere:
Deve-se observar, ainda, que a contribuinte apresentou DCTF retificadora após ter
ciência do Despacho Decisório, o que ocorreu em 18/08/2014. Se a contribuinte verificou a
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901820/2014-51

ocorrência de erro na apuração do IRPJ recolhido, deveria ter providenciado a entrega da
correspondente DCTF retificadora antes de apresentar o PER/DCOMP, o que não foi feito. Por
outro lado, também não apresentou os Livros Fiscais e Contábeis com os respectivos
demonstrativos que viessem a demonstrar o erro dos valores informados em DCTF e que
justificassem a redução do IRPJ calculados na DIPJ. Não restou, portanto, comprovado o erro de
fato alegado pela contribuinte.
Assim, diante da ausência da apresentação dos livros fiscais e contábeis que
justificassem a redução do valor do IRPJ, e da não retificação da DCTF anteriormente à decisão
da Autoridade Administrativa por meio do Despacho Decisório, este não merece reparo ao não
conceder o direito creditório, tendo em vista o crédito analisado encontrar-se integralmente
utilizado para quitação do crédito informado em DCTF.
No recurso voluntário (e-fls. 92-97), amparada em jurisprudência do CARF, a
recorrente defende a possibilidade de retificação da DCTF após o despacho decisório. E para
comprovar o erro no preenchimento e o crédito, junta documentos e destaca que “em
observância aos princípios da verdade material e do formalismo moderado que norteiam o
contencioso administrativo tributário, apresentam-se os livros razão, diário e o balancete do
mês de dezembro de 2013, os quais atestam de maneira cabal, que o IRPJ apurado no período
de 31/12/2013 foi de R$ 99.664,87.”
Ao final, requer seja dado provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
direito creditório e homologar a compensação efetuada até o limite do crédito apurado
(atualizável pela taxa Selic).
Os documentos juntados foram balancete de dezembro de 2013 (e-fls. 98-101);
Relatório do Livro diário (e-fls. 115-137) e Relatório do Livro razão (e-fls. 140-185).
É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

1. Da admissibilidade do recurso
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de aviso de recebimento
assinado na data de 27/06/2018 (e-fl. 88), e protocolou o recurso em 24/07/2018 (e-fls.89-90),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

2. Da possibilidade de juntada de documentos com o recurso voluntário
Inicialmente, recebo os documentos juntados pela recorrente, em atenção ao
princípio da verdade material, conforme justifico.
Com efeito, não se pode olvidar do papel que exerce este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consistente no controle da legalidade dos atos praticados
pela administração tributária federal.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901820/2014-51

Isso porque os tribunais administrativos atuam como órgãos de controle dos atos
da própria administração tributária, mas não exercem a jurisdição propriamente dita. Tanto é
assim, que as decisões proferidas em procedimentos administrativos não se afastam da revisão
pelo Poder Judiciário.
Como bem destacado por Ruy Cirne Lima, amparado nas lições de Ruy Barbosa,
os tribunais administrativos “embora decidam, realmente não julgam”. Recorda o autor as
palavras de Pontes de Miranda para quem o Conselho de Contribuintes é “um tribunal
administrativo sem poder se sentenciar a favor da União, porque não pode ter efeito de sentença
o seu contencioso, e com poder de resolver contra a União.” 1
Esta também é a opinião de Paulo de Barros Carvalho, quando sustenta que
processo é expressão reservada à “composição de litígios que se opera no plano da atividade
jurisdicional do Estado, para que signifique a controvérsia desenvolvida perante os órgãos do
Poder Judiciário”.2
Acresço que não é demais recordar que, embora enunciada formalmente como
princípio, a legalidade no âmbito administrativo atua, em verdade, como regra (posto que não
comporta qualquer tipo de ponderação com outros princípios), que se desdobra em outras duas
regras materiais, a saber: não se admite ação administrativa contra a lei (supremacia da lei) e a
administração só pode agir mediante autorização da lei (reserva legal ou legalidade estrita, em
matéria tributária). Se à Administração Pública é dado anular os próprios atos maculados de
ilegalidade (STF - Súmula 473), com mais razão deverá praticá-los em conformidade com a lei.
Pois bem, se a administração tributária está inteiramente subordinada à lei, e ao
CARF compete o controle da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta
restrições temporais, como a limitação da apresentação de documentos a um determinado
momento.
Por isso entendo que no âmbito do procedimento administrativo, enquanto não
proferida a decisão de última instância, deverá se admitir a juntada de provas, em nome da
verdade material, que é clara decorrência da própria legalidade.
Nesse sentido, colaciono a doutrina de Sergio André Rocha:
(...) um dos princípios que rege o processo administrativo é o princípio da verdade
material, corolário do princípio da legalidade, segundo o qual a Autoridade
Administrativa possui o dever de envidar todos os esforços para descobrir as
circunstâncias em que determinado fato, que produziu efeitos relevantes para a
Administração Pública e para o administrado, ocorreu. 3
Esse entendimento de há muito também encontra eco na jurisprudência do CARF,
a exemplo dos seguintes julgados:
Numero do processo:10825.720814/2011-85
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 BRT 2013
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 BRT 2013

1 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 7. Ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 551-554.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 7. ed. São Paulo: Noeses, 2018. p.920.
3 ROCHA, Sergio André. Processo Administrativo Fiscal. Controle Administrativo do Lançamento Tributário.4. ed.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 22.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901820/2014-51

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA
DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão
econômica. Recurso provido [Grifo nosso]
Numero da decisão:2802-002.313
Nome do relator: GERMAN ALEJANDRO SAN MARTIN FERNANDEZ
Numero do processo:13558.000598/2005-03
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Dec 06 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Wed Feb 20 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL. O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei
9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a
verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem
sozinhas. Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a
observância do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o
estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. [Grifo
nosso]
Numero da decisão:9101-003.953
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER
Numero do processo:16682.720048/2010-26
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 03 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jan 07 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901820/2014-51

provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da
prova do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de
perícia formulados ao longo do processo. [Grifo nosso]
Numero da decisão:9101-004.563
Nome do relator: CRISTIANE SILVA COSTA
Necessário ressalvar, contudo, que o entendimento desta relatora não reflete a
posição de todos os membros deste colegiado.
Ademais, apenas com o acórdão recorrido a contribuinte foi instada a apresentar
os livros fiscais e contábeis.
Isso esclarecido, acresço que a possibilidade de juntar novos documentos em grau
recursal não afasta o ônus da recorrente de demonstrar de forma objetiva o quanto alega.
Assim determina o art. 373, I do CPC, de aplicação supletiva e subsidiária4 no
processo administrativo fiscal:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
3. Da necessidade de comprovação do erro de fato e da existência do crédito. Conversão do
julgamento em diligência.
A recorrente alega ter cometido erro no preenchimento da DCTF, corrigido em
26/08/2014 por meio de DCTF retificadora, após o despacho decisório proferido em 07/08/2014
e do qual teve ciência em 18/08/2014 (e-fl. 79).
Conforme as razões recursais “os livros razão, diário e o balancete do mês de
dezembro de 2013, os quais atestam de maneira cabal, que o IRPJ apurado no período de
31/12/2013 foi de R$ 99.664,87”.
Analisando a documentação já constante nos autos, e aquelas ora trazidas pela
recorrente, embora hajas fortes indícios do cometimento do erro e da existência do crédito, não
constato a necessária certeza do direito alegado, como passo a demonstrar.
Na DIPJ relativa ao ano-calendário 2013, a recorrente declarou o valor de R$
99.665,05 de imposto a pagar no 4o trimestre, conforme reprodução da ficha 14A (e-fl. 25):

4 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901820/2014-51

Esse mesmo valor consta na DCTF retificadora (e-fls. 53-60), como se infere:

Na DCTF original (e-fls. 61-68) constata-se que o valor outrora indicado condiz
com o valor de IRPJ declarado, ou seja, R$ 200.585,85 (e-fl. 69), o qual corresponde ao valor
indicado no comprovante de arrecadação como se pode observar:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901820/2014-51

Com o recurso voluntário a recorrente acostou Relatórios dos Livros Diário e
Razão, bem como o balancete do mês de dezembro de 2013 (e-fls. 98-101), onde se vê o valor de
imposto de renda a pagar de R$ 99.664,87, abaixo reproduzido:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901820/2014-51

Ainda que os documentos acostados ao recurso voluntário indiquem a ocorrência
do erro e possível existência do crédito, não se pode emitir um juízo de certeza, necessário ao
provimento recursal ora buscado.
Isso porque, conforme se disse, a recorrente, embora instada a tanto, não juntou
aos autos a integralidade dos Livros Diário e Razão, mas tão somente relatórios a eles
relacionados.
Desse modo, a falta de certeza e de acesso desta instância aos sistemas de controle
da RFB leva à necessidade de conversão do julgamento em diligência.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade
de origem:
a) Confirme se as informações contidas nos autos coincidem com aquelas
declaradas no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped);
b) Confirme se a apuração do IRPJ realizada pela recorrente está correta e
corresponde ao quanto declarado na DIPJ.
c) Realize o necessário cotejo do crédito com eventuais pagamentos para assim
verificar a sua disponibilidade;
d) Confirme se o pagamento realizado está alocado ao débito declarado em
DCTF; e
f) Informe se o crédito buscado foi usado em outras compensações.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-
se a contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação da Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.

É nesse sentido que oriento o meu voto.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-000.900 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901820/2014-51

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital